Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA APÓS O DEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2.No caso dos autos, o conjunto probatório colacionado pela apelada é suficiente para a manutenção do benefício em sede recursal, sobretudo se constatada a ausência de alteração do cenário fático desde o deferimento na origem.
3. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta nas notas promissórias, cabia à parte que produziu o documento o ônus de comprovar a sua autenticidade (art. 429, inciso II, do CPC).
4. Embora credor tenha concordado com a produção da perícia grafotécnica, deixou de recolher os honorários do perito, o que levou ao cancelamento na produção dessa prova. Por conseguinte, tendo deixado de se desincumbir do ônus que lhe competia, prestigia-se a sentença que acolheu o pedido deduzido nos embargos à execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.